Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DE INABILITAÇÃO EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIORMENTE AO EXAME DO RECURSO ADMINISTRATIVO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. POSTERIOR PROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PARA HABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO AUTOR. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME COM PROPOSTA VENCEDORA DE OUTRO CONCORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Está configurada a perda superveniente do interesse de agir das autoras. Na espécie, a pretensão inicial limita-se a confrontar a primeira decisão administrativa de inabilitação do consórcio autor no certame licitatório, não decorrendo de suas razões qualquer outra alegação capaz de macular de nulidade ou obstaculizar o procedimento licitatório em suas demais fases. Assim, por mais que as autoras não precisassem aguardar o deslinde do procedimento administrativo para buscar, perante o Poder Judiciário, a anulação do ato administrativo de sua inabilitação (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), é evidente que a pretensão foi ajuizada antes da apreciação do recurso administrativo que a própria Lei lhes assegurava para objurgar o ato administrativo de inabilitação (art. 109, I, alínea “a”, da Lei no 8.666/1993), do qual sobreveio o êxito em considerar habilitado o consórcio autor para o prosseguimento na licitação. Diante disso, sobrevindo o julgamento das propostas e a proclamação de outro concorrente como vencedor do certame, levando-se em consideração a condição de habilitado do consórcio autor, é patente a perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).
2. Em razão da perda superveniente do interesse de agir, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve se dar em desfavor de quem deu causa ao processo (art. 85, § 10, do CPC). Além disso, como a pretensão inicial de anulação do ato administrativo de inabilitação não consubstancia, por si só, nenhum proveito econômico para a parte, é o caso de fixação da verba honorária com base em apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC).
3. Apelação cível da ré conhecida e provida. Prejudicada a apelação cível das autoras.